Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 17015966): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes c/c tutela de urgência ajuizada por ANDERSON DE DEUS DANTAS em desfavor de AUTOMAIA.COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, partes devidamente qualificadas. Narra o Autor que, em 20/08/2020, firmou com a ré contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET ONIX, 2017/2018, placa BBO6719/PR, pelo preço de R$ 42.990,00. Para tanto pagou inicialmente o valor de R$ 15.500,00 e financiou o saldo remanescente (R$ 27.500,00) com o ITAÚ FINANCIAMENTOS S/A, notadamente em 60 prestações mensais e sucessivas de R$ 790,00. Além disso, para concluir o negócio, também pagou o importe de R$ 490,00, a fim de remunerar o trabalho do despachante. Continua mencionando que como existiam avarias no veículo, a ré se comprometeu a entregar o bem em 25/08/2020, após a troca do para-brisa, pintura do para-choque traseiro e desamasso da coluna do teto. Destaca ainda que na data acordada recebeu a informação da ré de que os consertos não haviam sido feitos, fato que perdurou por semanas. Assim, em setembro/2020, dirigiu-se ao estabelecimento da requerida e pegou o veículo sem a conclusão dos reparos. Na ocasião, foi-lhe informado que o documento do carro ainda estava em nome da anterior proprietária (AUTO RICCI S/A). Com isso, pediu os documentos do bem para poder dirigi-lo, tendo recebido o CRLV de 2019 (original) e uma cópia do de 2020. Cita que ao tentar cadastrar o automóvel no aplicativo Uber para exercer a sua profissão de motorista, não teve sucesso. O aplicativo exigiu o registro da documentação original. Em face disso, requereu que a ré fosse obrigada a providenciar o reparo do veículo e a promover, perante o DETRAN/DF, a respectiva transferência de propriedade do bem para seu nome, bem como seja condenada a pagar lucros cessantes (pelo período que deixou de exercer a profissão de motorista de aplicativo) e compensar financeiramente os danos morais sofridos. Justiça gratuita deferida na decisão alocada no ID – 78429439. Tutela de urgência deferida da decisão ID – 83230177 para impor à ré as obrigações de fazer consistentes em i) promover a troca do para-brisa, a pintura do para-choque traseiro e o desamasso da coluna do teto do CHEVROLET ONIX, 2017/2018, placa BBO6719/PR, no prazo de 10 dias a contar da entrega do veículo pelo autor ao estabelecimento da ré, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00, bem com ii) promover a transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/DF para o nome do autor, no prazo de 30 dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de pagamento de multa mensal de R$ 10.000,00. Citada a ré ofertou Contestação alocada no ID – 87021192 impugnando a Justiça Gratuita concedida, a destacando, em breve síntese, que o contrato firmado entre as partes previa que a transferência do veículo somente ocorreria após a quitação integral do bem, razão pela qual a mesma operou-se em 20.12.2020. Cita que o Autor não levou o veículo para efetuar os reparos necessários, impugna aos lucros cessantes e o dano moral. Juntada petição da ré ID – 88012896 requerendo expedição de ofício ao Detran para comprovar a data de transferência do bem. Réplica alocada no ID – 89311514. Decisão ID – 93040352 requerendo esclarecimentos do autor quanto ao cumprimento da tutela de urgência. Manifestação do autor alocada no ID – 98140500. Manifestação da Ré ID – 99228564. As partes não requereram produção de novas prova s e os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. (...)” Irresignada, apela AUTOMAIA.COM COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Nas razões de sua apelação (ID 31963397), a apelante/ré, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado/autor. Ainda, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento da iminência de grave prejuízo de difícil reparação em virtude da fixação de multa imposta pelo juiz a quo, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de não cumprimento da obrigação. No mérito, em síntese, defende que a condenação ao reparo do veículo foi realizada sem a devida análise do conjunto probatório, uma vez que foi colacionada aos autos somente uma fotografia, a qual não é nítida em relação ao reparo da coluna do automóvel e nem da pintura realizada. Aduz que o autor não comprovou a entrega do veículo à apelante para que fossem promovidos os reparos. Afirma que o conserto foi realizado, contudo, a insurgência autoral é fundada no argumento de que o veículo foi mal pintado. Menciona que não foram juntados aos autos “qualquer orçamento, laudo e perícia que pudessem demonstrar que de fato o veículo está com os supostos defeitos alegados.” (ID 3163397 – fl. 13) No mais, alega que a compensação aos danos morais foi baseada em provas frágeis. Sustenta que não foi comprovada a negativa de cadastro do autor como motorista de aplicativo UBER. Defende que a suposta demora na transferência do veículo não ultrapassa o simples dissabor, passível a ocorrer com qualquer um no dia-a-dia. Ao fim, requer, in litteris: “1) Preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo do recurso de apelação, em virtude da multa de R$10.000,00 (dez mil reais) imposta por descumprimento da obrigação não ser compatível com a realidade dos fatos, visto que não foi determinado que a parte autora entregue VOLUNTARIAMENTE o veículo para a requerida realizar os reparos, ficando esta dependendo da autora para tal. 2) Seja revogado o benefício da justiça gratuita do autor, e no mérito seja reformada a sentença a fim de que seja retirada a obrigação de fazer em promover a troca do para-brisa, a pintura do para-choque traseiro e o desamasso da coluna do teto do CHEVROLET ONIX, 2017/2018, placa BBO6719/PR por ausência de prova das avarias no veículo (orçamentos e laudos). 3) Caso não seja retirada a obrigação de fazer, o que não se espera, requer que seja alterado o DISPOSITIVO da r. sentença para que o autor seja compelido a entregar o veículo para a requerida, para que esta possa realizar os devidos reparos que restarem comprovados, não ensejando a multa diária. 4) Requer ainda, que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais por este não restar configurado/comprovado nos autos e por esta condenação ter sido manifestamente contraditória. 5) Subsidiariamente, caso a indenização seja mantida, seja ao menos reduzida pois o quantum fixado em R$ 5.000,00 é extremamente desproporcional e causará enriquecimento ilícito a parte autora.” Preparo recolhido (IDs 31963398 e 31963399). Contrarrazões ao ID 31963401. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do diploma processual civil estabelece que: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifei) Desta forma, o deferimento liminar para concessão de efeito suspensivo está condicionado à probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não passa despercebido desta relatora que na sentença foram confirmados os efeitos da tutela antecipada deferida pelo juízo originário, de forma a incidir o inciso V do §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar pretendida. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, e INDEFIRO A LIMINAR requerida. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora